Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO ATÍPICO. SELF-STORAGE. AUTO ARMAZENAMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. EXTINÇÃO CONTRATO. AUSÊNCIA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais, que jugou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e condenou a ré na obrigação de fazer consistente em permitir o acesso do autor ao box locado, restituindo-se os bens que estavam guardados no local.
Reconvenção parcialmente procedente para condenar o autor/reconvindo ao pagamento do aluguel inadimplido.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se: (I) houve a prorrogação automática do contrato com a possibilidade de retenção dos bens por prazo indeterminado; (II) houve a extinção do contrato por meio de cláusula resolutiva; e (III) houve ofensa aos direitos de personalidade capaz de ensejar dano moral.
III. Razões de decidir
3. Diante da atipicidade do contrato de “Self Storage”, é imperioso observar não só a natureza da relação locatícia, como também a autodeterminação na conclusão dos negócios e o pacta sunt servanda, com certa relativização do dirigismo contratual, ainda que se trate de contrato com particular.
4. O contrato foi livremente pactuado pelas partes, capazes, refletindo seus interesses quanto às obrigações sinalagmáticas, não havendo cláusulas ambíguas ou vícios suscetíveis de anulação ou nulidade.
5. Ante previsão expressa, verifica-se que o inadimplemento do aluguel é justa causa suficiente para rescisão do contrato, independentemente de notificação prévia, haja vista se tratar de cláusula resolutiva, conforme art. 474 do CC.
6. Afasta-se eventual prorrogação automática do contrato em razão da suposta inércia do autor, tendo em vista a cláusula resolutiva expressa no contrato, devendo-se declarar a extinção da obrigação e reconhecer como termo final os 30 (trinta) dias seguintes ao inadimplemento.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “(I) A cláusula resolutiva expressa autoriza a extinção automática do contrato de self storage em caso de inadimplemento, independentemente de notificação prévia; (II) a prorrogação automática do contrato não é compatível com a cláusula de extinção do termo por abandono; (III) não fica caracterizado o dano moral quando não demonstradas ofensas ao direito de personalidade.”